Tribunal: TJDFT
Processo: 0712088-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712088-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RAFAEL RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo em Execução interposto por RAFAEL RIBEIRO DA SILVA contra decisão (ID 70286412, pág. 434 - mov. 114.1) que, nos autos da execução penal no 0406722-65.2023.8.07.0015, indeferiu o reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos apurados nas ações penais de guias de movs. 56.1. e 66.1., por ausência de vínculo subjetivo entre as condutas. Nas razões recursais (págs. 1-10 - mov. 123.1), a Defesa sustenta que: “os crimes em questão ocorreram em um intervalo ínfimo entre si, uma vez que ocorreram em 18/01/23 (Carta de Guia mov. 1.1) e em 01/02/24 (Carta de Guia mov.56.1)” (sic), além de terem sido cometidos em localidades próximas e se enquadrarem no mesmo tipo penal (art. 47 da LCP c/c art. 29 do CP). Aduz que, para reconhecimento do crime continuado, é necessário somente o preenchimento dos requisitos objetivos (delitos de mesma espécie, cometidos em semelhantes condições de lugar, tempo e modo de execução), sendo que a prova da unidade de desígnios deriva de criação jurisprudencial sem respaldo legal. Acrescenta que, ainda que se aplique a teoria objetivo-subjetiva ao caso em questão, o apenado utilizou o mesmo modus operandi nas duas condutas, assinalando que: “é evidente a unidade de dolo da recorrente ao trazer consigo porções para fins de difusão ilícita” (sic). Ao final, requer que o recurso seja: “conhecido e provido para reformar a decisão de mov. 114.1 e reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes vinculados nos processos contidos nos movs. 1.1 e 56.1”. Em contrarrazões (págs. 461-467 - mov. 127.1), o Órgão Ministerial de 1a Grau requereu o não conhecimento do agravo, por ausência de impugnação específica. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso. A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (pág. 471 - mov. 130.1). No parecer (ID 70608487), a Procuradoria de Justiça manifesta-se pela impossibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos das guias de movs. 56.1 e 66.1. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do CPC, aplicável à seara penal por força do art. 3o do CPP, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do princípio da dialeticidade, que em prestígio ao devido processo legal, determina que as razões recursais devem guardar correlação lógica com a decisão contra a qual se insurge. Nesse sentido é firme a jurisprudência do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos’ (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). (...)”. (AgRg no AREsp no 2.237.198/MG, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/2025) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. FUNDAMENTO INATACADO. PRINCÍPIO DA DIALETICADADE A IMPEDIR O CONHECIMENTO DO MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘O princípio da dialeticidade impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. Tal princípio, aliás, não é restrito apenas aos recursos, mas também às vias autônomas de impugnação, como é o caso do Habeas Corpus’ (AgRg no HC n. 809.390/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 16/5/2023). (...)”. (AgRg no HC no 954.046/MS, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PERMANÊNCIA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 6. O recurso não foi conhecido por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não conhecido. Teses de julgamento: (...). 3. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em conformidade com o princípio da dialeticidade, sob pena de não conhecimento’.” (AgRg no CC no 207.407/RJ, Relator: Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 11/2/2025) – Negritos nossos No caso concreto, verifico que a Defesa, na origem (mov. 108.1), postulou o reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP, entre as condutas constantes das guias de movs. 56.1 e 66.1, a saber: “MM Juiz, Carta de guia de mov. 1.1: Requer a concessão de indulto da pena de multa, nos termos do artigo 2o, X, do Decreto no 11.846/2023. Cartas de guia de mov. 56.1 e 66.1: Considerando que os delitos são da mesma espécie e foram praticados em condições de tempo, lugar e modo semelhantes, a defesa requer o reconhecimento da continuidade delitiva havida entre os delitos veiculados nos feitos de mov. 56 e 66, nos termos do art. 71 do Código Penal. Brasília, 10/3/2025 (...)”. – Negrito nosso Cabe esclarecer que, enquanto a guia de mov. 56.1 refere-se à ação penal no 0707926-44.2022.8.07.0003, pertinente a fato praticado em 24/2/2022, com condenação transitada em julgado em 1o/2/2024 (ID 70286412, págs. 151-154), a guia de mov. 66.1 diz respeito à ação penal no 0713047-53.2022.8.07.0003, sobre fatos cometidos entre 28/8/2021 e 15/6/2022, com trânsito em julgado em 11/4/2024 (págs. 245-247). Por sua vez, o Juízo da VEP indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos (pág. 434 - mov. 114.1): “Trata-se de pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos apurados nas execuções mov. 56 e 61. [leia-se 66.1] A Defesa alega que os crimes ocorreram em circunstâncias assemelhadas de tempo, local e modo de execução. O MP oficiou pelo indeferimento do pedido. Decido. De fato, para a caracterização do crime continuado não basta que as circunstâncias objetivas dos atos tenham relação de semelhança. O CP exige expressamente que os atos posteriores devem ser tidos como continuação do primeiro. Como bem ensina Cléber Masson: ‘Reclama-se também a unidade de desígnio, isto é, os vários crimes resultam de plano previamente elaborado pelo agente. É a posição adotada, entre outros, por Eugênio Raúl Zaffaroni, Magalhães Noronha e Damásio E. de Jesus, e amplamente dominante no âmbito jurisprudencial. Esta teoria permite a diferenciação entre a continuidade delitiva e a habitualidade criminosa’ (Código Penal Comentado. 7a ed. São Paulo: Método, 2019. p. 430). Não é a hipótese dos autos, em que se vê claramente a habitualidade criminosa do sentenciado em exercer atividade de transporte remunerado de passageiros. (...)”. – Negritos nossos Todavia, no agravo em execução (págs. 1-10 - mov. 123.1), a Defesa requereu o reconhecimento do crime continuado entre as execuções de movs. 1.1 e 56.1, cuja relação não foi submetida à apreciação do Juízo de origem: “(...) Trata-se de recurso interposto em face da r. decisão (mov. 114.1) que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes relativos aos Processos contidos nas cartas guias de movs. 1.1 e 56.1. (...) Com efeito, observa-se que os crimes em questão ocorreram em um intervalo ínfimo entre si, uma vez que ocorreram em 18/01/23 (Carta de Guia mov. 1.1) e em 01/02/24 (Carta de Guia mov.56.1). Além disso, trata-se do mesmo tipo penal (art. 47 da Lei de Contravenções Penais c/c art. 29 do Código Penal), visando o mesmo bem jurídico e em localidades próximas. Dessa forma, fica clara a presença dos requisitos do art. 71 do Código Penal. (...) Ante o exposto, estando devidamente atendidos os requisitos legais, requer seja o presente recurso de agravo conhecido e provido para reformar a decisão de mov. 114.1 e reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes veiculados nos Processos contidos em movs. 1.1 e 56.1. (...)”. – Negrito nosso Destaco que a guia de mov. 1.1 se reporta à ação penal no 0708073-52.2022.8.07.0009, acerca de fato cometido em 5/5/2022, cuja condenação transitou em julgado em 3/4/2023 (págs. 13-14). Nesse cenário de inovação recursal, não é possível se proceder ao exame da continuidade delitiva postulada (entre as guias de movs. 1.1 e 56.1), sob pena de supressão de instância. Logo, estando o pleito dissociado da matéria postulada e decidida pelo Juízo de origem, o recurso não pode ser admitido. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo em execução. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de abril de 2025 11:23:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator